Tribunal: TJES
Processo: 5001556-74.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001556-74.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA NUNES PONZO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PARA BOLETO. IMPOSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA COMO ELEMENTO ESSENCIAL DO CONTRATO. RESOLUÇÃO CMN 4.790/2016 INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em virtude da hipossuficiência financeira demonstrada nos autos (ID 16059430).

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Narra a autora, em síntese, que pretendeu modificar a forma de pagamento de um empréstimo consignado realizado junto à requerida, contudo, não logrou êxito.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob a fundamentação de que o contrato realizado entre as partes previa expressamente o pagamento consignado em folha, o que inclusive o torna mais vantajoso, não sendo possível sua alteração unilateral sem o consentimento da instituição financeira.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, aduzindo que a negativa do banco afronta a resolução 4.790 do CMN, além de “não alterar em nada o contrato”, sendo direito da consumidora pleitear tal modificação.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar a inexistência do direito da consumidora de impor ao banco a alteração da modalidade de pagamento do contrato, notadamente ante a sua natureza, intimamente relacionada à consignação do valor em folha de pagamento.

Em razões recursais, a recorrente questiona de que modo seu pedido poderia afetar a recorrida. A resposta para tal questionamento é simples. Os descontos em folha garantem à instituição financeira a certeza do recebimento do valor, já o pagamento via boleto abre margem para inadimplementos.

Os empréstimos consignados inclusive representam uma modalidade interessante e benéfica ao consumidor já que, por conta da consignação em folha, as taxas se fazem reduzidas e vantajosas, diferentemente de outras modalidades de empréstimos.

Ressalto que o art. 6º resolução 4.790 do CMN trata sobre a revogação de autorização de débito automático em conta, não podendo se confundir com débitos atinentes a empréstimos consignados, porque a consignação é o cerne do contrato, o que diverge da faculdade de cadastrar um débito habitual para que seja pago de forma automática.

Ainda, chamo atenção para o seguinte trecho da sentença, com o qual coaduno integralmente:

“A alteração da forma de pagamento, por sua vez, exige uma renegociação entre as partes, podendo, inclusive, implicar na revisão de outras cláusulas contratuais, como a própria instituição financeira alertou à consumidora em sua resposta administrativa (Id. 48582673, pág. 4), ao mencionar a possibilidade de "majoração de taxa".

Assim, tal qual o juízo
a quo,
entendo pela improcedência do pedido autoral e ausência de qualquer ilícito pela parte recorrida, devendo a recorrente, caso seja de sua vontade e extrema necessidade, repactuar administrativamente o contrato, o que, contudo, possivelmente ensejará alterações em taxas, ante a perda de garantia da consignação em folha, o que tornará a avença menos benéfica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)